Tribunal: TJSP
Processo: 1060896-32.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MOTORISTA - SEQUELA DE FRATURA EM MEMBRO INFERIOR – DÉFICIT PARCIAL E PERMANENTE DA FUNCIONALIDADE DO TORNOZELO ESQUERDO – ACIDENTE DE TRAJETO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - AUXÍLIO-ACIDENTE - BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - artigo 86, § 2o da Lei no 8.213/91 - Tema no 862/STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MOTORISTA - SEQUELA DE FRATURA EM MEMBRO INFERIOR – DÉFICIT PARCIAL E PERMANENTE DA FUNCIONALIDADE DO TORNOZELO ESQUERDO – ACIDENTE DE TRAJETO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - AUXÍLIO-ACIDENTE - BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - artigo 86, § 2o da Lei no 8.213/91 - Tema no 862/STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ (TEMA 1105, DO STJ).

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N. 810/STF E 905/STJ – JUROS DE MORA – Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 – EC 113/21 – INCIDÊNCIA.

Recurso do autor provido e apelo autárquico prejudicado.